Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715513-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA REGINA CUNHA LIMA AGRAVADO: RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNNA REGINA CUNHA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do processo no 0724306-11.2023.8.07.0003, que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 13.982,50 (Banco ASAAS IP S.A.) por entender tratar-se de verba de natureza alimentar percebida pelo executado RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud formulada pela parte executada RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA (ID 222453646 / 223107388 / 227375910), alegando nulidade de citação, bem como liberação dos valores bloqueados por serem impenhoráveis. A parte credora se manifestou defendendo a legalidade do bloqueio e da citação. Vieram os autos conclusos. DA NULIDADE DE CITAÇÃO O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Alega o réu que reside no endereço QNM 25 Conjunto F casa 35, Ceilândia Sul (Ceilândia) - Brasília/DF (ID 223107388), todavia, o mandado de ID 184863897 retornou com a informação "desconhecido" Analisando os autos, verifica-se que foram expedidos vários mandados de citação para os endereços informados nas consultas aos sistemas disponíveis neste Tribunal, não seu o réu localizado em nenhum deles. Foi determinada a citação por edital e o feito seguiu seu curso até a prolação da sentença. Ressalto que as concessionárias de serviço público (CEB, CAESB ou empresas de telefonia) não se prestam a localização de devedores. Destarte, verifica-se que inexiste pertinência na objeção apontada pela executada, já que a citação dos executados ocorreram em observância aos ditames legais. DA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. De acordo com a minuta Sisbajud, foram bloqueados os valores R$ 3.134,34 (NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.), R$ 348,22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), R$ 79,35 (NU PAGAMENTOS - IP) e R$ 13.982,50 (ASAAS IP S.A.) A parte executada alega que os valores bloqueados junto ao Banco ASAAS IP S.A. são oriundos de verba alimentar, conforme documentos anexados a sua impugnação (ID 222453659/222453655) e que os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal pertencem a conta poupança. Acerca dos valores bloqueados junto ao Banco ASAAS IP S.A, acolho o pedido do executado, porquanto foram comprovados que são verba salarial. Todavia, não tem razão o executado referente ao bloqueio junto à CEF, porquanto da leitura dos extratos bancários de ID 222453656, é possível observar movimentação bancária na conta em apreço praticamente diária, havendo sua utilização para saques, depósitos, pagamentos de compras realizadas com cartão de débito, etc., movimentações estranhas à natureza da caderneta de poupança, que se presta precipuamente à formação de reserva financeira do titular poupador e não para esse tipo de movimentação. O Eg. TJDFT tem afastado a impenhorabilidade inerente a verbas depositadas em cadernetas de poupança quando a natureza da aplicação é desvirtuada, passando o poupador a utilizar a poupança como se conta corrente fosse. Embora alegue que o bloqueio teria recaído sobre conta poupança, temos que a conta bancária em questão é utilizada como se conta corrente fosse. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia penhorada na conta poupança da executada. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, pagamentos, depósitos, evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1206318, 07139449520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, acolho em parte a impugnação apresentada por RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA e determino a expedição de alvará referente ao bloqueio de R$ 13.982,50 (ASAAS IP S.A.) em seu favor. Mantenho o bloqueio dos demais valores por não serem impenhoráveis e declaro válida a citação por edital do referido executado. Promovi a consulta aos sistemas Renajud e Infojud, bem como juntei a minuta Sisbajud, conforme anexo. Promovi, ainda, a restrição do veículo pertencente ao executado no sistema Renajud, conforme comprovante anexo. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” Sustenta a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois o agravado não comprovou que os valores bloqueados são de verba alimentar ou de terceiros, não tem nos autos documentos capazes de demonstrar indubitavelmente as alegações do requerido" e que “não há provas robustas e aptas a demonstrar a origem detalhada [...] de cada transação realizada”. Aduz, ainda, que a conta bancária em questão apresenta movimentações financeiras que não condizem com a finalidade alegada pelo agravado, tais como pagamentos de contas diversas e transferências via Pix para empresas de serviços públicos e privados. O fundamento jurídico do recurso é o de que a impenhorabilidade de valores deve ser comprovada pela parte que alega a natureza alimentar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova documental idônea. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de manter a penhora até o julgamento final do recurso. Instada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o fez no ID 71178041. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 833, incs. IV e X, do CPC dispõe o seguinte: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" E as exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no §2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." O art. 854, §3o, inc. I, do CPC dispõe que incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas no Código de Processo Civil, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do v. Acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Grifo nosso. Como sabido, é ônus do devedor demonstrar que a verba é impenhorável, e isto teria sido verificado na instância de origem. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença (monitória) proposto pela agravada-credora contra a agravante-devedora. 2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição via Sisbajud. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud em conta da agravante-devedora, sob a alegação de que incidiu sobre verba salarial. III – Razões de decidir 4. A agravante-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor proveniente do seu salário, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I. (Acórdão 2002157, 0709568-56.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE APRESENTADA PELO DEVEDOR ACOLHIDA. DESCONSTITUIÇÃO IMEDIATA DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA. PENHORA. SOBRA DOS PROVENTOS. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente. 1.1. “A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014)”.(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 2. E não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade para admitir penhora de valores da conta-corrente do autor porque os valores ali constantes não são elevados. Por isto, a manutenção de penhora significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1732613, 0716961-03.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. VALORES BLOQUEADOS. REPETIÇÃO PROGRAMADA. DESBLOQUEIO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1 – Desconstituição da penhora. Manifestação do exequente. Ausência de previsão legal. Incumbe ao executado comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, caso a arguição seja acolhida, o juiz determinará o cancelamento da indisponibilidade a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas (art. 854, §3o, inciso II e §4o do CPC). Não há previsão legislativa de manifestação do exequente acerca do cancelamento de indisponibilidade. Não houve incorreção nos atos de desbloqueio da quantia declarada impenhorável praticados pela origem. 2 – Bloqueio de ativos. Pesquisa Sisbajud. Valores bloqueados. O art. 854 do Código de Processo Civil prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor com vista a dar maior efetividade ao processo executivo. O valor desbloqueado pelo juízo de origem não se confunde com os valores apresentados pela agravante em razões recursais e não foram localizados pelo sistema Sisbajud, portanto não foram objeto de bloqueio e, por via de consequência, de desbloqueio. 3 – Repetição programada. A funcionalidade “Teimosinha” do sistema Sisbajud possibilita que as ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros sejam repetidas automaticamente pelo sistema até a satisfação do crédito exequendo. A situação da consulta Sisbajud é encerrada por prazo atingido, e não por cessação de ofício pelo juízo de origem. Portanto, houve consulta pelo período ininterrupto de 30 (trinta) dias e não houve interrupção da consulta. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1772907, 0730651-02.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 3. Na espécie, considerando que o devedor logrou êxito em demonstrar que a manutenção de parte da penhora decretada seria sobre sua remuneração, bem como que poderia prejudicar a sua subsistência e de sua família, não se mostra razoável a constrição. 4. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 2002365, 0752039-24.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) No caso em exame, embora a agravante aponte ausência de prova acerca da natureza alimentar dos valores liberados, verifica-se que os montantes de R$ 3.134,34 (NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.), R$ 348,22 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) e R$ 79,35 (NU PAGAMENTOS) foram mantidos sob penhora, restando liberado apenas o valor originado do Banco ASAAS IP S.A., pois verificado ter origem de salário. Dessa forma, ao menos nesta cognição sumária, compreende-se que o pedido liminar não merece ser acolhido. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator